Tribunal: TJMT
Processo: 0004003-72.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004003-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 714.918.851-65 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), RICARDO BOSQUESI - CPF: 147.873.878-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 757.260.412-91 (APELANTE), RAFAEL MARINHO RAMOS - CPF: 699.464.692-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON DE SOUZA HANSE (ASSISTENTE), ALENCAR PETRY (ASSISTENTE), VANTOIR FERREIRA LIMA - CPF: 724.984.201-34 (ASSISTENTE), RAFAEL MARINHO RAMOS - CPF: 699.464.692-00 (VÍTIMA), K. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E III (MEIO CRUEL) – PLEITO DA DEFESA – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – DUAS QUALIFICADORAS UTILIZADAS PARA FORMAR O TIPO QUALIFICADO E PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (MEIO CRUEL) – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E PARA A REINCIDÊNCIA – READEQUAÇÃO DAS PENAS – RECURSO PROVIDO.

As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel foram utilizadas para tipificar a conduta como homicídio qualificado, pelo que, não se mostra razoável, na primeira fase, o magistrado valorar negativamente as circunstâncias judiciais à justificativa de emprego de meio cruel para exasperar a basilar.

Se houve a valoração de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes) e o reconhecimento da agravante da reincidência, pertinente a aplicação da fração de 1/6 para recrudescer a pena-base e a intermediária, conforme entendimento firmado pelo STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004003-72.2020.8.11.0015

APELANTES: JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou:

- José Orlando Araújo dos Santos Júnior pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pelo delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida no regime fechado;

- Bruno Cezar Sarmento de Oliveira pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel) do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, e pelo crime do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (Id.: 114423089).

A Defensoria Pública, nas razões recursais, pretende a readequação da pena do réu José Orlando Araújo dos Santos Júnior, haja vista que as circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e circunstâncias do crime) foram valoradas de forma desproporcional, redundando em um aumento excessivo de pena.

De igual modo, requer a readequação da pena do réu Bruno Cézar Sarmento de Oliveira, posto que as circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e motivo do crime) e a reincidência (apenas uma condenação transitada em julgado) foram valorados desarrazoadamente (Id.: 114423117).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 115869967).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente, para readequar a pena do réu José Orlando Araújo dos Santos Júnior, em razão de que
“foi utilizada a mesma fundamentação para se dosar a pena-base de ambos os réus, que possuem condições objetivas e subjetivas idênticas”
, devendo ser reduzida a pena-base arbitrada ao réu José Orlando Araújo dos Antos Júnior para que seja igualada à reprimenda do réu Bruno Cezar Sarmento de Oliveira (Id.: 116837493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTES: JOSÉ ORLANDO ARAÚJO DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus foram condenados pelos crimes do artigo 121, § 2º, incisos II e III do Código Penal e do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A defesa não se insurge em relação à autoria e à materialidade delitivas, apenas quanto à dosimetria, pelo que, aduz que a pena imposta em relação à valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, para cada réu, foi desproporcional.

A Juíza Presidente do Tribunal do Júri, ao realizar o cálculo dosimétrico de José Orlando Araújo dos Santos Júnior, quanto à prática do
crime de homicídio qualificado
, valorou negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais –
antecedentes criminais
(2 condenações transitadas em julgado) e
circunstâncias do crime
(o crime foi praticado com meio cruel, pois o réu desferiu golpes de madeira contra a cabeça da vítima quando agonizava, causando maior sofrimento físico) –, razão pela qual fixou a basilar em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, manteve a pena imposta na basilar.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No caso, a pena-base foi elevada pela valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.

Não obstante, os autos revelam que o réu foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel (artigo 121, § 2º, incisos II e III).

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas incidirá o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017).

No caso concreto, ambas as qualificadoras foram utilizadas para tipificar o crime de homicídio duplamente qualificado.

No entanto, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri valorou a qualificadora do meio cruel também na fixação da pena-base, o que seria permitido se não tivesse utilizado para tipificar o crime como homicídio qualificado.

A propósito:
"a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(HC 402.851/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Nesse ponto, ante a tipificação do crime como homicídio duplamente qualificado, a alteração da pena
in abstrato
torna-se legal e proporcional.

Todavia, na primeira fase, necessário o decote da valoração negativa quanto às circunstâncias do crime, posto que utilizada para tipificar o crime de homicídio qualificado.

Dessarte, ao considerar apenas a valoração negativa dos maus antecedentes, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), fixo a basilar em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, com a compensação da atenuante de confissão e da agravante de reincidência, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao crime de
corrupção de menores
, na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os maus antecedentes e aplicou a basilar em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Pelo que, em alusão ao entendimento firmado no STJ, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), readéquo a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantém-se a pena imposta na primeira fase dosimétrica.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena do § 2º do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, com aplicação da fração de 1/3 (um terço), fixo a pena em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Com o somatório das penas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva de José Orlando Araújo dos Santos Júnior em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado.

Em relação ao réu Bruno Cezar Sarmento de Oliveira, quanto à prática do crime de
homicídio qualificado
(artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal), a Juíza Presidente do Tribunal do Júri, na primeira fase, valorou negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime e fixou a basilar em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Contudo, as condições objetivas e subjetivas do réu são as mesmas do corréu José Orlando, tanto é que a justificativa adotada pela magistrada foi igual a imposta ao corréu, não podendo, assim, fixar a pena-base de modo diverso.

Portanto, em razão do fundamento utilizado para readequar a pena-base imposta ao réu José Orlando Araújo dos Santos Júnior, fixo a basilar do réu Bruno Cezar Sarmento de Oliveira em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão da agravante de reincidência (Ação Penal n. 00008232-89.2014.8.10.0001 – Executivo de Pena n. 0025760-72.2014.8.10.0141), a magistrada elevou a pena em 1/3 (um terço).

Não obstante, é entendimento firmado no STJ que
“a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea”
(HC 556.573/SP, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

Assim, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena em19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

No tocante ao crime de
corrupção de menores
, na primeira fase, a magistrada aplicou a pena no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, considerando a agravante da reincidência (Ação Penal n. 00008232-89.2014.8.10.0001 – Executivo de Pena n. 0025760-72.2014.8.10.0141), elevou a pena em 1/3 (um terço).

Pelo que, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), readéquo a pena intermediária para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento de pena do § 2º do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, com aumento de 1/3 (um terço), fixo a pena em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Somadas as penas, fixo a pena definitiva do réu Bruno Cezar Sarmento de Oliveira em 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para readequar as penas dos réus pela prática dos crimes do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.
DE OFÍCIO
, em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial e a agravante de reincidência, aplico a fração de 1/6 (um sexto), na primeira e na segunda fase dosimétrica, nos moldes dos precedentes do STJ, pelo que, fixo a pena definitiva de José Orlando Araújo dos Santos Júnior em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado e de Bruno Cezar Sarmento de Oliveira em 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022